Tribunal: TJMT
Processo: 1044474-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044474-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERGIO ADAO ESTEVES - CPF: 446.268.199-15 (EMBARGADO), VITORIA AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.620.240/0001-05 (EMBARGADO), EVANIR FATIMA ROSSATO ESTEVES - CPF: 435.318.810-00 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 27.002.125/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. SÚMULA 581/STJ. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o processamento de recuperação judicial requerida por produtores rurais e sociedade empresária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar as alegações de ausência de interesse processual, blindagem patrimonial e afronta à Súmula 581 do STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as alegações do embargante e consignou que, na fase de deferimento do processamento da recuperação judicial, a cognição judicial limita-se à verificação dos requisitos previstos nos arts. 48, 51 e 52 da Lei no 11.101/2005.

Eventual apuração de fraude, blindagem patrimonial ou desvio de finalidade demanda dilação probatória incompatível com a fase inicial do procedimento recuperacional.

A Súmula 581 do STJ não se aplica ao caso, pois os próprios produtores rurais e a sociedade empresária formularam, em nome próprio, o pedido de recuperação judicial, inexistindo extensão automática dos efeitos recuperacionais a terceiros coobrigados ou garantidores.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial exige apenas a verificação objetiva dos requisitos previstos na Lei no 11.101/2005. 3. A Súmula 581 do STJ não incide quando os próprios devedores ingressam, em nome próprio, com pedido de recuperação judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a qual deferiu o processamento da recuperação judicial requerida por Sérgio Adão Esteves, Evanir Fátima Rossato Esteves e Vitória Agropecuária e Transportes Ltda.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que: (i) a petição inicial da recuperação judicial conteria confissão expressa dos recuperandos de que a crise econômico-financeira decorre de garantias prestadas em favor de terceiros, circunstância que dispensaria dilação probatória, nos termos do art. 374, II e III, do CPC; (ii) o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente a ausência de interesse processual e a inadequação da via eleita; e (iii) não houve enfrentamento da tese de esvaziamento da Súmula 581 do STJ, bem como das disposições constantes do Provimento CNJ no 216/2026.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e extinguir o processo recuperacional.

Nas contrarrazões de id. 366170866, os embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão e obscuridade no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real pretensão consiste na rediscussão do mérito da controvérsia já devidamente apreciada pelo órgão colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso concreto, nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração se encontra configurada.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de: (i) omissão quanto à alegada confissão dos recuperandos acerca da origem da crise econômico-financeira, sustentando que a própria petição inicial da recuperação judicial demonstraria a utilização do instituto como mecanismo de blindagem patrimonial; (ii) obscuridade quanto ao exame do interesse processual e das condições da ação; e (iii) omissão quanto à alegada fraude à Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tais alegações não revelam vícios integrativos, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, expressa e suficiente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente ao consignar que o deferimento do processamento da recuperação judicial submete-se, nesta fase inaugural, à verificação objetiva dos requisitos previstos nos arts. 48, 51 e 52 da Lei n. 11.101/2005, sendo incompatível com a cognição limitada própria do momento processual a realização de exame aprofundado acerca da origem da crise econômico-financeira, da finalidade concreta do pedido recuperacional ou da alegada utilização abusiva do instituto.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao consignar que:

“(...) as alegações do agravante no sentido de que a crise narrada decorreria de garantias prestadas em favor de terceiro e de que o pedido recuperacional representaria indevida blindagem patrimonial não se mostram suficientes para desconstituir a decisão agravada. Isso porque tais argumentos exigem incursão em exame mais aprofundado sobre a origem da crise, a finalidade concreta do pedido e a própria dinâmica econômico-financeira do grupo devedor, matérias que extrapolam o âmbito cognitivo da decisão que apenas defere o processamento da recuperação judicial.”

Portanto, diversamente do que sustenta o embargante, a tese relativa à suposta “confissão” dos recuperandos foi efetivamente considerada pelo colegiado, tendo sido expressamente afastada a possibilidade de exame exauriente da matéria nesta etapa procedimental.

Também não há obscuridade quanto ao controle do interesse processual.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que a fase de processamento da recuperação judicial possui finalidade própria dentro do regime recuperacional, consistente justamente na aferição dos pressupostos formais, objetivos e subjetivos legalmente exigidos, concluindo, de forma fundamentada, pelo preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005.

Também não há omissão quanto à alegada afronta à Súmula 581 do STJ.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, a tese de suposta blindagem patrimonial, consignando que eventual apuração de fraude, abuso ou desvio de finalidade demandaria dilação probatória incompatível com a fase inicial do processamento recuperacional.

Além disso, a invocação da Súmula 581 do STJ sequer se mostra pertinente à hipótese dos autos. O referido verbete impede apenas a extensão automática dos efeitos da recuperação judicial do devedor principal aos coobrigados e garantidores. No caso concreto, contudo, os próprios produtores rurais e a sociedade empresária ingressaram, em nome próprio, com o pedido de recuperação judicial, submetendo-se diretamente ao regime da Lei n. 11.101/2005.

Assim, os efeitos protetivos decorrentes do processamento recuperacional decorrem da própria condição jurídica dos recuperandos, e não de indevida extensão de benefícios a terceiros estranhos ao processo.

Assim, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O que se verifica, em verdade, é a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com manifesto propósito infringente, finalidade para a qual não se presta a via eleita.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026